Tribunal: TJES
Processo: 0021482-60.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021482-60.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
APELADO: ELIANA DA PENHA COSTA SANTOS e outros (4)
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. REVOGAÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA. RESSARCIMENTO DE VALORES DESPENDIDOS. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INVERSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão do falecimento da parte autora, e negou o ressarcimento dos valores pagos para custeio de assistência domiciliar (home care) deferida em sede de tutela antecipada. O juízo de primeiro grau também impôs à operadora o pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde tem direito ao ressarcimento dos valores pagos em cumprimento de tutela de urgência posteriormente revogada; (ii) estabelecer se a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios deve ser revertida à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O ressarcimento dos valores despendidos pela operadora de plano de saúde em decorrência da tutela de urgência posteriormente revogada não é cabível, pois o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, em demandas relacionadas a direitos fundamentais, como saúde e vida, os efeitos da decisão antecipatória não podem ser desfeitos retroativamente, em razão do caráter irreversível dos serviços médicos prestados.

4)
A revogação da tutela antecipada não pode produzir efeitos ex tunc para restabelecer o status quo ante, pois os tratamentos médicos já realizados não são passíveis de restituição, e exigir o reembolso configuraria afronta aos princípios da boa-fé e da confiança legítima.

5)
A aplicação do princípio da causalidade impõe a inversão dos ônus sucumbenciais, pois a operadora do plano de saúde não deu causa ao ajuizamento da ação, uma vez que a negativa de cobertura ao home care encontrava respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que considera legítima a recusa de custeio desse serviço quando não há previsão contratual expressa ou necessidade comprovada de substituição da internação hospitalar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6)
Recurso parcialmente provido para inverter os ônus sucumbenciais, observada a suspensão da exigibilidade diante da concessão da assistência judiciária gratuita.

Tese de julgamento
:

1) O ressarcimento dos valores pagos por operadora de plano de saúde em cumprimento de tutela antecipada posteriormente revogada é incabível quando a obrigação estiver relacionada a direitos fundamentais, como saúde e vida, em razão da irreversibilidade dos serviços médicos prestados.

2) A revogação da tutela de urgência não pode produzir efeitos retroativos para desconstituir situações jurídicas consolidadas em favor do beneficiário.

3) A condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios deve observar o princípio da causalidade, sendo ônus de quem deu causa à ação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 302 e 85; CF/1988, art. 196.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp nº 1.595.021/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 15.02.2023; STJ, AgInt no REsp nº 1.950.603/SP, rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 11.03.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.387.394/SP, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 20.11.2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.195.857/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 11.12.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, dar parcial provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

O apelante suscita a nulidade da sentença com base em suposta ausência de fundamentação.

A apelante sustenta que a sentença seria nula por suposta ausência de fundamentação, uma vez que não houve manifestação expressa sobre a revogação da tutela antecipada e o consequente direito ao ressarcimento dos valores pagos pela disponibilização de tratamento domiciliar (home care) à falecida autora.

A alegação, contudo, não prospera, pois o magistrado não está obrigado a responder cada argumento das partes, senão a fundamentar adequadamente sua decisão, apontando as razões de seu convencimento e os dispositivos legais aplicáveis.

No caso, verifica-se que a sentença enfrentou as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, delimitando que o falecimento da parte autora esvaziou o objeto da demanda e impossibilitou o prosseguimento da ação.

Além disso, houve expressa fundamentação para negar o pedido de ressarcimento com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qual será detalhada no mérito recursal.

Do exposto, rejeito a preliminar.

MÉRITO

A controvérsia recursal reside na possibilidade de a operadora de plano de saúde ser ressarcida dos valores despendidos no cumprimento da decisão liminar que determinou a prestação de assistência domiciliar (
home care
) à parte autora, falecida no curso da demanda
.

A apelante sustenta que, com a posterior revogação da liminar e a extinção do processo sem resolução do mérito em razão do falecimento da beneficiária, os valores pagos devem ser restituídos, com fundamento no artigo 302 do CPC.

Pois bem. Os argumentos recursais não encontram respaldo jurídico, na medida em que contraria o entendimento pacificado pelo
Superior Tribunal de Justiça no EAREsp 1.595.021/SP
, consolidando a tese de que, em demandas que envolvem direitos fundamentais, como saúde e vida, os valores pagos em decorrência de tutela de urgência não são passíveis de repetição, ainda que a medida tenha sido posteriormente revogada.

A decisão da Corte Superior reafirma a necessidade de modulação dos efeitos das decisões revogadas quando envolvem prestação de serviços médicos, estabelecendo que
a revogação da liminar não pode retroagir para desfazer efeitos concretos e consumados em favor do paciente
.

Com efeito, a fundamentação para essa regra excepcional repousa na constatação de que os serviços médicos prestados
não são passíveis de devolução ou restituição ao estado anterior
, pois envolvem
tratamentos clínicos, procedimentos terapêuticos e intervenções que já produziram efeitos sobre a saúde do paciente
.

Nesse sentido, considerando o caráter irreversível dos serviços médicos, a
devolução dos valores gastos pela operadora de saúde não apenas viola a lógica da prestação jurisdicional, como também afronta o princípio da boa-fé e da confiança legítima
. Isso porque, o beneficiário da medida de urgência, ao se valer da tutela concedida,
não age de forma temerária ou abusiva, mas em exercício regular do direito fundamental
.

Portanto, permitir a devolução dos valores implicaria não apenas
ônus desproporcional aos herdeiros da paciente falecida
, senão também
colocaria em risco a própria efetividade das medidas judiciais deferidas em ações de saúde
.

Aliás, caso o entendimento fosse contrário, instaurar-se-ia um cenário de insegurança jurídica,
desestimulando a concessão de tutelas de urgência e frustrando o acesso efetivo à saúde garantido pelo artigo 196 da Constituição Federal
.

Confira-se alguns precedentes da Corte Superior:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PRETENSÃO DE COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO. HOME CARE. DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA NO CURSO DO PROCESSO. DIREITO PERSONALISSÍMO. INTRANSMISSIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. A Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp n. 1.595.021/SP, na sessão do dia 15/2/2023, consolidou entendimento segundo o qual, "nas ações relativas a fornecimento de medicação ou custeio de tratamento médico hospitalar, o óbito da parte autora no curso do processo enseja a sua extinção sem resolução de mérito, diante da natureza intransmissível e personalíssima do direito à saúde".
2. Na espécie, o objeto da demanda, fornecimento de home care, era direito personalíssimo, sendo descabida, portanto, a pretensão de ressarcimento voltada contra os herdeiros da autora falecida. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.950.603/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024.)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. COBERTURA POR FORÇA DE TUTELA PROVISÓRIA. REVOGAÇÃO DA TUTELA NA SENTENÇA. FALECIMENTO DA USUÁRIA DO PLANO DE SAÚDE NO CURSO DA APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR PERDA DE OBJETO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DO DANO PROCESSUAL. DESCABIMENTO. CARÁTER PERSONALÍSSIMO DA TUTELA DEFERIDA À USUÁRIA FALECIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Controvérsia acerca da pretensão de ressarcimento do dano processual experimentado pela operadora de plano de saúde ao prestar cobertura de home care por força de uma tutela provisória que foi revogada na sentença de improcedência. 2. Extinção do processo originário em segu ndo grau de jurisdição, por perda de objeto, em virtude do falecimento da usuária do plano de saúde antes do julgamento da apelação por ela interposta.
3. Conforme entendimento da Corte Especial, "ocorrida a morte da parte autora e reconhecida a intransmissibilidade do direito em litígio, deve ser extinto o processo sem resolução do mérito, não se admitindo o seu prosseguimento, sobretudo com a reabertura da instrução probatória, apenas para apuração de eventual dano processual sofrido pela ré em decorrência do cumprimento da decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela" (EAREsp n. 1.595.021/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 15/2/2023, DJe de 25/4/2023). 4. Os herdeiros "não devem responder por eventual reparação de danos advindos da antecipação de tutela concedida na demanda cujo objeto trata-se de direito personalíssimo" (idem).
5. Caso concreto em que o objeto da demanda, fornecimento de home care, era direito personalíssimo, sendo descabida, portanto, a pretensão de ressarcimento voltada contra os herdeiros da demandante falecida. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.387.394/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 28/11/2023.)

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APONTADA DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO DA QUARTA TURMA COM ACÓRDÃOS DA PRIMEIRA, SEGUNDA E TERCEIRA TURMAS. CISÃO DE JULGAMENTO. DESNECESSIDADE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PRETENSÃO DE COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO. DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA NO CURSO DO PROCESSO. DIREITO PERSONALISSÍMO. INTRANSMISSIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 05/11/2015, da qual foram extraídos os embargos de divergência, opostos em 14/12/2010 e conclusos ao gabinete em 22/07/2021.
2. O propósito recursal consiste em dirimir divergência sobre a extinção do processo, sem resolução do mérito, na hipótese de falecimento da parte autora, no curso do processo em que se deduz pretensão de custeio de tratamento de saúde, quando a parte ré pleiteia a reparação dos eventuais danos processuais suportados com o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela.
3. A jurisprudência do STJ orienta que não há necessidade da cisão de julgamento dos embargos de divergência na Corte Especial, com remessa à Seção, quando a parte embargante sustenta uma única tese e a suposta divergência também ocorre em relação a julgados de outras Seções. Precedente da Corte Especial.
4. Esta Corte já decidiu que, nas ações relativas a fornecimento de medicação ou custeio de tratamento médico hospitalar, o óbito da parte autora no curso do processo enseja a sua extinção sem resolução de mérito, diante da natureza intransmissível e personalíssima do direito à saúde. 5. A morte da parte autora torna inservível o cumprimento da decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, porquanto a ninguém mais aproveitará o tratamento pleiteado, a cuja cobertura foi obrigada a operadora do plano de saúde. 6. Há diferença entre o pedido de simples reembolso de despesas com saúde - obrigação de pagar, de natureza eminentemente patrimonial e, portanto, transmissível - e o pedido de cobertura de tratamento médico - obrigação de fazer, de natureza personalíssima, que, embora tenha expressão econômica, é intransmissível e, portanto, não admite a sucessão processual.
7. Hipótese em que, ocorrida a morte da parte autora e reconhecida a intransmissibilidade do direito em litígio, deve ser extinto o processo sem resolução do mérito, não se admitindo o seu prosseguimento, sobretudo com a reabertura da instrução probatória, apenas para apuração de eventual dano processual sofrido pela ré em decorrência do cumprimento da decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela. 8. Embargos de divergência conhecidos e acolhidos. (EAREsp n. 1.595.021/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 15/2/2023, DJe de 25/4/2023.)

Nesse contexto, a tese de que a revogação da liminar deveria produzir
efeitos
ex tunc
, restabelecendo o
status quo ante
, é
juridicamente insustentável
.

Por sua vez, no que concerne à condenação ao pagamento de
custas e honorários advocatícios
, a insurgência da recorrente
não apenas se revela legítima, como se impõe diante dos princípios que regem a distribuição dos ônus sucumbenciais
.

O douto juízo de primeiro grau condenou a operadora sob o argumento de a negativa em fornecer o tratamento pleiteado teria sido fator determinante para o ajuizamento da demanda, mas essa conclusão
não se sustenta diante da correta aplicação do princípio da causalidade e da jurisprudência consolidada do STJ
.

Como se sabe, o princípio da causalidade estabelece que deve arcar com as despesas processuais aquele que deu causa ao litígio.

Ocorre que, no caso, o pedido formulado pela autora – de cobertura para assistência domiciliar com fisioterapia e fonoaudiologia – não possuía respaldo jurídico, pois, conforme jurisprudência consolidada pela Corte Superior, os planos de saúde não estão obrigados a custear tratamento domiciliar quando este não for substitutivo da internação hospitalar, salvo previsão contratual específica, como subsegue:

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA. CARÁTER ANTECEDENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. ESTABILIZAÇÃO. INAPLICABILIDADE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR EM SUBSTITUIÇÃO À INTERNAÇÃO HOSPITALAR (HOME CARE) INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE) E ASSISTÊNCIA OU TRATAMENTO DOMICILIAR. DISTINÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. LEGALIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 1. Demonstrado que a medida deferida não se caracteriza como antecipação de tutela satisfativa de caráter antecedente, tendo, na verdade, apenas a finalidade de assegurar o resultado útil do processo, não tem aplicação a técnica da estabilização descrita no caput no art. 304 do CPC/2015.
2. A jurisprudência do STJ considera abusiva a cláusula de contrato de plano de saúde que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. 3.
Hipótese, todavia, em que, nos autos do conexo RESP 1.982.693/SP, com trânsito em jugado, o pedido para custeio pela operadora de plano de saúde da assistência domiciliar foi julgado definitivamente improcedente na ação de obrigação de fazer, não havendo como prevalecer o pleito de "reembolso dos valores integrais de todos os procedimentos" realizados, deduzido no cumprimento provisório de sentença
.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.195.857/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

Portanto, ainda que o processo tenha sido extinto sem resolução do mérito,
o plano de saúde
não
deu causa à ação
.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a
ele
dou parcial
provimento
para inverter os ônus sucumbenciais
,
devendo, contudo, ser observad
a
a suspensão da exigibilidade, diante do deferimento da assistência judiciária gratuita
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão de 17 a 21.03.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.
Sessão Virtual de 17/3/2025 a 21/3/2025.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.